Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0000609-32.2019.8.07.0006 APELANTE: GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES, WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. No ID 22402631, a Secretaria certificou que há equívoco na inserção dos autos no PJE, informando que o conteúdo destes autos se refere ao processo 2018 04 1 001128-9 (0000614-76.2018.8.07.0010), cujos recorrentes são GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES e WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS, e não ao processo 2019 06 1 000618-2 (0000609-32.2019.8.07.0006), no qual o recorrente é THOMAS JEFERSON FERREIRA DA SILVA. Diante desse equívoco, o recurso especial interposto por GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES e WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS nos autos 2018 04 1 001128-9 foi processado nestes autos, recebendo o juízo negativo de admissibilidade de ID 14447627 e desafiando o agravo de ID 15340398, que foi remetido ao STJ, nos termos da certidão de ID 16922276 (AREsp 1.713.607/DF). Por outro lado, verifica-se que, nos autos 0000614-76.2018.8.07.0010, em cujo conteúdo consta o processo 2018 04 1 001128-9, o mesmo recurso especial interposto por GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES e WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS também foi regularmente processado, recebendo juízo de admissibilidade, e agora tramita no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.860.807/DF). Em consulta ao site da Corte Superior, depreende-se que a excelentíssima Ministra Relatora, ao analisar o AREsp 1.713.607/DF, constatou que o recurso especial interposto por GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES e WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS já havia recebido decisão no REsp 1.860.807/DF, julgando prejudicado o AREsp 1.713.607/DF. Compulsando o andamento do processo físico 2019 06 1 000618-2, constata-se que houve a interposição de recurso extraordinário em 2/8/2019, antes da digitalização, recebendo o processo 2019 06 1 000618-2 a numeração 0000609-32.2019.8.07.0006 no sistema do PJE. Dessa forma, proceda a Secretaria à correta digitalização e inclusão dos autos 2019 06 1 000618-2 no presente PJE, retificando-se a autuação para constar como recorrente THOMAS JEFERSON FERREIRA DA SILVA e recorrido o MPDFT, dando-se regular processamento ao recurso extraordinário interposto pela parte. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024